Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir na Apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de Origem, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior.
2. Diante do manifesto desinteresse da parte apelada em realizar acordo, desnecessária a designação da Audiência de Conciliação, situação processual a acarretar a prática de atos processuais desnecessários e sem nenhum resultado útil ao processo.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.